Tribunal: TJSP
Processo: 1501196-62.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501196-62.2019.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante DANIEL SANTOS COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-62.2019.8.26.0616 -Voto no 33927
2
Voto:
33927
Apelação:
1501196-62.2019.8.26.0616
Comarca:
Ferraz de Vasconcelos
Vara:
1a Vara
Processo:
Numeração única
Apelante:
Apelado:
Daniel Santos Costa
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Daniel Santos Costa
foi condenado, por incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso
II, do Código Penal, ao cumprimento de 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 6
(seis) dias-multa, no mínimo legal (fls. 274/282).
Apela
Daniel.
Pugna
pelo
afastamento da exasperação de primeira fase e reconhecimento da
tentativa com aplicação da redução máxima legalmente prevista;
ainda, postula o abrandamento do regime prisional e acena para a
detração penal (fls. 300/308).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 312/316), contando os autos com parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-62.2019.8.26.0616 -Voto no 33927
3
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando desprovimento do reclamo
defensivo (fls. 327/331).
É o relatório.
A acusação é a de que Daniel,
mediante violência, tentou subtrair o veículo Chevrolet/Onix, placas
QPI-3317, que estava na posse de Amanda Pereira de Freitas,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
Consta
na
denúncia
que:
“o
denunciado deliberou em praticar um crime de roubo. Na ocasião,
DANIEL aproveitou que a vítima, motorista de UBER, estava parada
aguardando o embarque de uma passageira, anunciou a abordagem,
dizendo 'perdeu, perdeu, isso é um assalto; passa o carro ou vai tomar
uma pá de tiros' (sic). A vítima desceu do veículo, mas tentou pegar o
celular, momento em que acabou reagindo e segurando o denunciado,
clamando por ajuda. O denunciado, para tentar consumar o crime
agrediu a vítima, porém, percebeu que populares vieram para ajudá-
la, instante em que empreendeu fuga, porém foi capturado logo em
seguida pelos populares. O crime apenas não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente, quais sejam, a reação da
vítima e a defesa desta por populares que estavam próximos do local”
(fls. 1/2).
Conquanto
não
tenha
havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-62.2019.8.26.0616 -Voto no 33927
4
insurgência contra a autoria e materialidade delitivas, anoto que a
decisão monocrática respeitou a prova dos autos (Daniel admitiu os
fatos e sua confissão foi corroborada pela prova acusatória).
Dosimetria.
A pena-base foi fixada em 1/6
acima do mínimo legal, em conta da maior culpabilidade, nos
seguintes termos, “Isto, porque este praticou o delito enquanto se
encontrava em cumprimento de pena por prática de crime da mesma
espécie do ora apurado. A par disto, praticou o delito aproveitando-se
de distração pela vítima, enquanto essa exercia seu ofício enquanto
motorista de aplicativo, o que torna mais exacerbado o juízo de
reprovação de sua conduta” (fls. 278). Na segunda fase, a
reprimenda foi atenuada ao patamar mínimo legal, dada a
menoridade relativa e confissão espontânea. Na derradeira etapa,
houve redução de 1/3, considerada a tentativa. À míngua de causas
modificadoras, a pena foi tornada definitiva: 2 anos e 8 meses de
reclusão, mais 6 dias-multa, no piso.
Pois bem.
Ao
contrário
do
sustentado
defensivamente, aproveitar-se da distração da vítima para a prática
de roubo não se constitui como elementar do crime, o que autoriza
sua
valoração
como
circunstância
negativa,
tal
como
percucientemente pontuado pelo magistrado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-62.2019.8.26.0616 -Voto no 33927
5
Ainda que não o fosse, tem-se que
o incremento da base se deu, a rigor, em razão de apenas um vetor, a
culpabilidade, mas calcada em dois fundamentos, quais sejam, a
prática delitiva durante o cumprimento de pena (fls. 173/175) e a
ação em momento de distração da vítima. Ainda que se afastasse o
segundo fundamento (ação de inopino), sobejaria o primeiro, dando
suporte ao único vetor considerado.
Aliás, a respeito da prática delitiva
durante o cumprimento de pena por crime anterior ou no curso de
liberdade provisória, confira-se o entendimento da Corte Superior:
“A prática de novo crime durante o gozo de
benefício concedido pelo Juízo da Execução
consiste em fundamento idôneo para majorar a
pena-base pela análise desfavorável da culpabilidade”. (STJ; HC no 430.977-DF;
2017/0334203-7;
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares da Fonseca; Publicado em 15.02.2018)
“O fato de o paciente haver cometido o novo delito
enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela
prática de crime anterior é circunstância que este
Superior Tribunal de Justiça tem considerado
idônea para motivar o incremento punitivo”. (HC
458.799/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/12/2018).
“O cometimento do delito enquanto o paciente
gozava de liberdade provisória é fundamento
idôneo para configurar circunstância judicial
desfavorável e justificar a exasperação da pena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-62.2019.8.26.0616 -Voto no 33927
6
base, ante a maior reprovabilidade da conduta”.
(HC 280.747/SP. Rel. Ministro Ericson Maranho,
Sexta
Turma,
julgado
em
28.04.2015,
DJe
14.05.2015”
Destarte,
inarredável
a
exasperação de primeira fase.
Devidamente
determinado
o
retorno da reprimenda ao patamar mínimo legalmente previsto, em
face das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa,
destacando-se a inviabilidade de redução, na segunda fase da
dosimetria, aquém do mínimo legal (Súmula 231, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e RE no 597.270 RG-QO, do Excelso
Supremo Tribunal Federal
julgado, com repercussão geral
reconhecida, em 26.03.2009).
Acerca da tentativa, verte dos
autos que o acusado chegou a se apoderar do aparelho celular da
vítima, bem como adentrou ao seu veículo, de modo que o iter
criminis muito se aproximou da consumação, não alcançada em
razão da reação da ofendida, apurando-se, assim, bem determinada
a redução de 1/3.
Assim sendo, não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, fica a pena mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
A síntese do montante da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-62.2019.8.26.0616 -Voto no 33927
7
com a circunstância judicial negativa justifica o regime prisional
semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e §3o, do
Código Penal.
No tocante à aplicação do artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal, insta salientar que não era
mesmo o caso de se aplicar o artigo mencionado, já que não há
suficientes informes nos autos a comprovar o real tempo que o
acusado restou provisoriamente preso, informação imprescindível
para calcular a exata detração sobre a condenação imposta.
Não se olvide que o tempo de
prisão provisória não é o único critério a se avaliar em eventual
progressão de regime que se antecipe, da fase executória, para o
momento da prolação da sentença. Imprescindível também a
apuração do critério subjetivo trazido pelo artigo 112 da Lei de
Execuções, a exigir a comprovação de bom comportamento
carcerário, pela, entre outras, inexistência de faltas disciplinares
graves durante o cumprimento da pena, informações desconhecidas
nestes autos.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo, assim, a respeitável
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.